Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-61.2016.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000153-61.2016.8.05.0162

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PARTY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE, MOACYR DE MOURA FREITAS

APELADO: GABRIEL DE TAL, CONHECIDO COMO "RENI" E/OU "CIGANO"

Advogado(s)
:
WILLIAN JONATHAN PEREIRA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE ANTERIOR LEGÍTIMA E DE TURBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse proposta por empresa que alega ser possuidora de imóvel rural, apontando atos de turbação perpetrados pelo recorrido.

2. Pretensão de reforma da sentença para reconhecimento do direito possessório da autora, com base em posse legítima, turbação e risco de novas investidas.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se foram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória, notadamente: a posse legítima da autora sobre o imóvel rural; a ocorrência de turbação praticada pelo réu.

III. Razões de decidir:

4. Os documentos juntados aos autos comprovam a posse anterior legítima do imóvel rural pela autora, amparada por matrícula no CRI e cadastro no INCRA.

5. A inicial descreve com precisão os eventos de turbação, com delimitação temporal e anexos comprobatórios, inclusive boletim de ocorrência e fotografias. O deferimento anterior de liminar em agravo de instrumento reforça a verossimilhança dos fatos.

6. A sentença deve ser reformada para reconhecer a presença dos requisitos legais da manutenção de posse.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
, com reforma da sentença para julgar procedente a ação possessória, mantendo-se os efeitos da liminar de manutenção de posse deferida.

Tese de julgamento:
“1. A proteção possessória depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, entre eles posse legítima, turbação datada e continuidade da posse. 2. A presença desses elementos autoriza a manutenção do possuidor na posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.200 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0301.12.003500-3/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13.ª Câmara Cível, j. 28.02.2019, publ. 15.03.2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000153-61.2016.8.05.0162
, em que figuram como parte Apelante,

PARTY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

e Apelado,
GABRIEL DE TAL, CONHECIDO COMO "RENI" E/OU "CIGANO".

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça